Tribunal: TJSP
Processo: 1003622-89.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Transporte aéreo nacional - Sentença de improcedência - Apelo dos autores - Atraso de voo - Inaplicabilidade da suspensão determinada no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1560244, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.417) - Hipótese que se limita a examinar se houve dano moral passível de compensação em virtude da falha na prestação dos serviços

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Transporte aéreo nacional - Sentença de improcedência - Apelo dos autores - Atraso de voo - Inaplicabilidade da suspensão determinada no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1560244, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.417) - Hipótese que se limita a examinar se houve dano moral passível de compensação em virtude da falha na prestação dos serviços pela companhia aérea - MÉRITO – Cancelamento de voo que ensejou atraso de quatro horas para chegada ao destino - Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) - Circunstância que não dispensa a efetiva comprovação do dano alegado e do nexo de causalidade - Código Brasileiro da Aeronáutica que estabelece o dever de comprovação do efetivo dano extrapatrimonial (Art. 251-A) - Entendimento sedimentado pelo STJ no sentido de que em caso de descumprimento contratual de transporte aéreo, o dano moral não é presumido e para sua aferição devem ser demonstradas a ocorrência de algumas particularidades (REsp n. 1.584.465/MG) - Na hipótese dos autos, independente da norma aplicável, não restou comprovado abalo moral indenizável - Do conjunto fático probatório, a realocação dos autores em voo diverso que ensejou o atraso aproximado de quatro horas para chegada ao destino não implicou consequência gravosa - Situação que não se mostrou capaz de trazer abalo incorrigível, mácula perene a justificar a indenizabilidade imaterial pretendida - Autores que foram assistidos prontamente com a realocação em primeiro voo disponível - Ausente demonstração de perda de compromissos inadiáveis - Indenização por danos morais indevida - Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.